Tribunal: TJMT
Processo: 1010138-68.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010138-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE SAMIR FEGURI registrado(a) civilmente como SAMIR FEGURI - CPF: 006.726.881-15 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), RAFIK SAMIR FEGURI - CPF: 701.489.701-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado em execução fiscal de IPTU. A decisão recorrida entendeu que a responsabilidade pelo imposto não subsiste após a desapropriação do imóvel pelo Estado de Mato Grosso, com imissão na posse concedida em 2012, antes do período dos débitos cobrados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a definição de responsabilidade pela atualização cadastral do imóvel desapropriado e a aplicabilidade do princípio da causalidade para a condenação em honorários. Discute-se se era obrigação do contribuinte informar a mudança de titularidade ao Município ou se competia à Administração Pública zelar por sua atualização.

III. Razões de decidir

3. A desapropriação é ato administrativo que confere publicidade e prescinde de comunicação do particular, impondo ao ente expropriante o dever de comunicação interadministrativa para atualização de cadastros e lançamentos tributários.

4. O ajuizamento da execução fiscal, decorrente de falha na atualização cadastral pelo Município, atrai a aplicação do princípio da causalidade, devendo o ente exequente arcar com os honorários advocatícios, pois deu causa ao processo indevido.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
O ônus de atualização cadastral e lançamento do IPTU do imóvel desapropriado recai sobre o ente público expropriante, sendo aplicável o princípio da causalidade para imputar ao exequente os honorários advocatícios em caso de execução fiscal indevida
."

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0802762-16.2015.8.05.0001, Rel. Moacyr Montenegro Souto; TJ-PR, Apelação nº 0007034-10.2017.8.16.0034, Rel. Jorge de Oliveira Vargas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, na Execução Fiscal n. 1010138-68.2021.8.11.0041, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconhecendo a ilegitimidade passiva, julgando extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, além de condenar o Município exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega, em síntese, que “
a execução fiscal apenas fora manejada contra o excipiente em razão de sua patente desídia, haja vista este não ter comunicado o Município recorrente acerca da modificação ocorrida na titularidade do imóvel em baila
”, razão pela qual pugna pelo afastamento da condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, vez que defende que o feito apenas foi ajuizado por culpa exclusiva do contribuinte.

Contrarrazões apresentadas em id. 249804842.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade pelos honorários advocatícios fixados em sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado para responder por débitos de IPTU de imóvel que foi objeto de desapropriação pelo Estado de Mato Grosso.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece prosperar.

Com efeito, o cerne da questão está em definir se era ônus do contribuinte comunicar ao Município acerca da desapropriação realizada pelo Estado de Mato Grosso, para fins de atualização cadastral e lançamento do IPTU.

O apelante sustenta que a execução fiscal só foi ajuizada em razão da "patente desídia" do executado em não comunicar a modificação da titularidade do imóvel, defendendo a aplicação do princípio da causalidade em seu favor. Contudo, tal argumentação não se sustenta.

No caso em tela, restou incontroverso que o imóvel objeto da execução fiscal foi desapropriado pelo Estado de Mato Grosso através do Decreto n° 779/2011, tendo sido concedida a imissão na posse em 28/05/2012, com posterior sentença transitada em julgado em setembro do mesmo ano (Processo n. 17382-80.2012.811.0041).

A desapropriação, como sabido, é procedimento de direito público pelo qual o Poder Público, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização.

Uma vez concretizada a desapropriação, com a imissão na posse pelo ente expropriante, opera-se a transferência compulsória da propriedade, independentemente da vontade do particular. Não se trata, portanto, de negócio jurídico privado que demande comunicação pelo antigo proprietário.

Nesse contexto, sendo a desapropriação ato administrativo dotado de autoexecutoriedade e publicidade, compete ao próprio Poder Público promover as comunicações necessárias entre seus órgãos para fins de atualização cadastral, não podendo tal ônus ser imputado ao particular expropriado.

In casu
, o Município ajuizou execução fiscal cobrando IPTU dos exercícios de 2016 a 2019, ou seja, período muito posterior à desapropriação ocorrida em 2012, demonstrando evidente falha da Administração em manter seus cadastros atualizados.

Não se pode admitir que o Município, sabedor da desapropriação realizada pelo Estado - ente público com o qual deve manter constante intercâmbio de informações - continue lançando tributos em nome do antigo proprietário por mais de uma década após a transferência compulsória do bem.

Desse modo, tendo o Município dado causa ao ajuizamento de execução fiscal manifestamente indevida, deve arcar com os ônus sucumbenciais, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, colaciono o entendimento dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. EXECUÇÃO EM FACE DE PARTE ILEGÍTIMA. ÁREA DESAPROPRIADA PELO ESTADO DA BAHIA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A Exceção de Pré-executividade é meio de defesa apto para a discussão de matéria de ordem pública - a ilegitimidade passiva - suscitada com amparo em documento dotado de fé pública, qual seja o decreto expropriatório do bem e o termo de transação extrajudicial para desapropriação que comprovam a desapropriação do imóvel tributado antes da ocorrência do fato gerador de IPTU.
Está acertada a sentença recorrida ao condenar o Município ao pagamento da verba honorária, em razão do princípio da causalidade, não havendo falar-se em desídia do contribuinte pela ausência de comunicação ao fisco, já que o Estado da Bahia assumiu este ônus no ato da desapropriação.
RECURSO IMPROVIDO”. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0802762-16.2015.8.05.0001, Relator (a): Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 05/02/2019 ) (TJ-BA - APL: 08027621620158050001, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2019 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. EXPROPRIAÇÃO
. II – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. III – IMISSÃO NA POSSE ANTERIOR AOS FATOS GERADORES DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DO EXPROPRIADO AO PAGAMENTO DO IPTU. IV –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO MUNICÍPIO SOBRE A IMISSÃO NA POSSE QUE PODE SER IMPUTADA AO EXPROPRIANTE (SANEPAR).
AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DO DEVER DE SE PROCEDER COM O CORRETO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO SE EXIME DE BUSCAR INFORMAÇÕES.
PRECEDENTES. V – ALEGAÇÃO DE QUE A DESAPROPRIAÇÃO SÓ SE PERFECTIBILIZA COM A AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. INCONGRUÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO QUE CONSTITUI MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE, QUE PRESCINDE DE REGISTRO PARA SURTIR EFEITOS.
VI – MANUTENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM FACE DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE APLICADO, BEM COM POR CONSIDERAR QUE A DESAPROPRIAÇÃO DO BEM DESONERA DO EXPROPRIADO A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, INDEPENDENTE DE SUA AVERBAÇÃO.
VII – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0007034-10.2017.8.16.0034 - Piraquara - Rel.: DESEMBARGADOR JORGE DE OLIVEIRA VARGAS - J. 24.10.2022)” (TJ-PR - APL: 00070341020178160034 Piraquara 0007034-10.2017.8.16.0034 (Acórdão), Relator: Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 24/10/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024